Tribunal: STF
Processo: RE 92040
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
INCAPACIDADE CIVIL. INTERDIÇÃO. PRODIGALIDADE. LAUDO PERICIAL. - NÃO
ESTA O JUIZ ADSTRITO AO LAUDO DOS PROFISSIONAIS, PODENDO FORMAR
CONVICÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS, INCLUSIVE PELA INSPEÇÃO JUDICIAL.
INOCORRENCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 450 DO CÓDIGO CIVIL E 1183 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O REEXAME DAS PROVAS, POR OUTRO LADO, E
INCOMPORTAVEL NA VIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.